Tribunal: TJDFT
Processo: 0733693-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733693-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSCAR STROSCHON AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste o Agravado (DF) no prazo de 15 (quinze) dias sobre a preliminar suscitada em sede de contrarrazões ao Agravo Interno de violação ao Princípio da Dialeticidade pelo Agravante,consoante ID 30676509. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 16 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator